Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-84.2018.8.11.0049
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000371-84.2018.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELINA DELCY CADO BEDINOTO - CPF: 632.104.601-91 (APELADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–

AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM NA FORMA SIMPLES – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA 43 DO STJ – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS CONFORME OS PARÂMETROS LEGAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé, e a correção monetária incide desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

O valor da verba honorária não comporta alteração se atende aos requisitos elencados no §2º do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória Negativa de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito cuja sentença foi proferida nestes termos:

À vista do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1.

Declarar
inexistente a relação jurídica entre as partes (contratos n. 556429854, no valor de R$ 5.090,66; e n. 550426595, no valor de R$ 5.098,75).

2.

Condenar

a parte requerida no pagamento de R$ 10.000,00 à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

3.

Condenar
a parte requerida à restituição em dobro das parcelas descontadas da conta da autora, com fundamento nos contratos identificados no item 01, corrigidas desde o desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

No mais, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas (em especial, honorários do perito - conforme já desembolsado durante a tramitação do feito), custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

O apelante alega que o montante descrito no Contrato foi disponibilizado na conta corrente da autora, que, portanto, tem de devolvê-lo, sob pena de enriquecimento indevido.

Aduz que não houve nenhum abatimento pois a avença foi cancelada antes de vencer a primeira parcela. Pede a restituição na forma simples pois não agiu de má-fé.

Subsidiariamente sustenta que a correção monetária para o dano material incide a partir do arbitramento. Requer a minoração do valor indenizatório e da verba honorária.

Contrarrazões no ID. 166151761.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora alega que constam no extrato do INSS estes dois Contratos que não reconhece:

1. Contrato de nº. 556429854, no valor de R$ 5.090,66 (cinco mil e noventa reais e sessenta e seis centavos), o qual inclusive se encontra ATIVO;

2. Contrato de nº. 550426595, no valor de R$ 5.098,75 (cinco mil e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), o qual se encontra com a informação de INATIVO, excluído.
(ID. 95112542, pág. 3).

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

A documentação anexada na inicial demonstra que as prestações referentes à avença n. 556429854, em vigor, estavam sendo descontadas do seu benefício previdenciário. A perícia grafotécnica apurou que a assinatura ali constante não era da apelada. O outro Contrato não foi anexado à lide.

Diante disso, foi declarada a inexistência da relação jurídica.

O apelante afirma que se tratava de renegociação, que o dinheiro foi disponibilizado na conta corrente da autora e que, além disso, não foi descontado nenhum valor, pois a avença foi cancelada antes do vencimento da primeira parcela.

Contudo, não juntou prova documental da transferência, e a autora, por sua vez, comprovou os abatimentos relativos ao Contrato n.
556429854. O

print
de tela que o apelante anexou revela que foi excluído apenas o Contrato n. 550426595, o qual a própria autora diz na inicial que estava inativo.

Portanto, o réu não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.

Assim, é devida a restituição do valor descontado imotivadamente, porém na forma simples,
visto que não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

E aplica-se a correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR MAJORADO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.
(AP
1020809-07.2020.8.11.0003, julgamento em 25/3/2022).

E mais:

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.0041;

AP 1022631-48.2019.8.11.0041.

Quanto ao montante da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$10.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão em sintonia com o que têm definido o STJ e este Tribunal em situações análogas.

Nesse sentido:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada

(...). (STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 7/11/2016, sem destaques no original).

E também:

AgRg no AREsp 314.892/SC;

AgRg no AREsp 679.471/SP.

Desta Câmara:

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007;

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.0041.

No tocante ao
s honorários sucumbenciais, p
ara arbitrá-los, deve-se atentar para
os critérios dispostos no §2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

Nesta lide, foram estabelecidos em 15% sobre a condenação, o que atende aos requisitos legais. Por conseguinte, não comportam alteração.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
somente para determinar a restituição do indébito na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023